Tribunal: TJES
Processo: 5005517-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005517-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NUBIA ROCHA DOS PASSOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005517-62.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NUBIA ROCHA DOS PASSOS E FABIANO NEVES SANTOS COUTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, determinando que a indenização por danos materiais fosse corrigida pelo INPC até a data da citação, momento em que passaria a incidir exclusivamente a Taxa Selic. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios, defendendo a incidência de juros de mora de 1% ao mês e a necessidade de correção monetária distinta. Também impugna o critério adotado para o cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a definição dos índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros moratórios incidentes sobre o montante exequendo; (ii) a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 406 do Código Civil refere-se à Taxa Selic como índice aplicável aos juros moratórios, entendimento que, antes da alteração legislativa, já havia sido pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Taxa Selic engloba tanto juros moratórios quanto correção monetária, razão pela qual sua aplicação não pode ser cumulada com outro índice de atualização monetária.

5. Antes da citação, período no qual apenas incide correção monetária, o índice aplicável deve ser o IPCA, conforme entendimento então consolidado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

6. O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar a majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, alcançando o montante de R$ 2.300,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Conforme entendimento à época, a atualização do montante exequendo deve observar a aplicação do IPCA para correção monetária do evento danoso até a citação e, a partir desta, exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros de mora e correção monetária.

2. O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais deve incluir a majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 389, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1752361/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 01/07/2021; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1727518/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 09/06/2023; TJES, AI 5001992-43.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (ID 38161413; processo de referência) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital, a qual, nos autos do cumprimento de sentença instaurado na ação de n. 5039173-06.2022.8.08.0024, em face de
NUBIA ROCHA DOS PASSOS E FABIANO NEVES SANTOS COUTO
, a qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada,
“para determinar que o montante referente à indenização por danos materiais seja corrigido pelo INPC até a data da citação, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa Selic, enquanto indexador que engloba tanto a correção monetária como os juros de mora”
.

Em suas razões recursais (ID 8188859), o Agravante defende a inaplicabilidade da Taxa Selic nas dívidas cíveis, ressaltando que os juros moratórios devem ser calculados conforme a razão de 01% ao mês. Ademais, sustenta que a Taxa Selic não pode ser aplicada como índice de correção monetária, pois não é capaz de refletir a variação do poder da moeda. Por fim, aduz que a decisão recorrida incorreu em erro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, desconsiderando os honorários recursais.

Contrarrazões de
FABIANO NEVES SANTOS COUTO
(ID 9442230), em que pugna pelo desprovimento do recurso. Por seu turno, a Agravada
NUBIA ROCHA DOS PASSOS,
embora intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

Pois bem.

Como se denota, a controvérsia recursal gravita em torno dos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o montante exequendo, assim como dos honorários sucumbenciais a serem executados.

Em apertada síntese, o Agravante propôs ação indenizatória em face dos Agravados, buscando o ressarcimento dos danos materiais suportados.

Em que pese a sentença tenha sido de improcedência, esta Segunda Câmara Cível deu provimento ao apelo interposto pelo Agravante, determinando o ressarcimento dos danos patrimoniais, no importe de R$7.554,52;
decisum
que transitou em julgado em após a tramitação de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, em 21/09/2022.

Vejamos, por oportuno, trecho do acórdão que elucida a condenação imposta aos executados/Agravados (ID 8188874):

“Merece, portanto, ser reformada a sentença
a quo,
para julgar procedente o pedido autoral, condenando os apelados ao pagamento das despesas relativas aos danos causados ao veículo avariado de propriedade do apelante, no valor de R$7.554,52 (sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reaise cinquenta e dois centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a ocorrência do evento danoso.”

Ao instaurar a fase de cumprimento de sentença, o Agravante apresentou cálculos, dos quais se pode extrair que foram considerados como critérios de atualização monetária o INPC (correção monetária) e a razão de 01% ao mês (juros de mora).

Tais referenciais foram questionados pela executada/Agravada
NUBIA ROCHA DOS PASSOS
, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, argumentando pela aplicação da Taxa Selic.

Nesse contexto, sobreveio aos autos a decisão objurgada, cuja fundamentação transcrevo, por oportuno:

“Impugna a executada NÚBIA o cumprimento de sentença sustentando excesso de execução, pois inobservada a devida atualização com base na taxa SELIC a partir da determinação da incidência de juros.

No caso em tela, trata-se de ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 7.554,52 (sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária desde a ocorrência do evento danoso (23/04/2001).

O artigo 406 do CC dispõe que “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segunda a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”.

Com isso, é importante consignar que o entendimento do e. TJES é o de que supratranscrito no art. 406 faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

No cálculo da Selic, como se sabe, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem.

Assim, a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE EXEQUENDO. APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. POSICIONAMENTO DESTA CÂMARA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA QUE SOMENTE TEM INÍCIO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE OS ENCARGOS LEGAIS INCIDEM CONCOMITANTEMENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A controvérsia em apreço cinge-se à atualização monetária e aos juros de mora que deverão incidir sobre o montante exequendo, eis que a Instância Primeva, ao condenar o agravante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e de R$ 1.530,00 (mil, quinhentos e trinta reais) a título de reparação por danos emergentes, não determinou especificamente qual seria o índice a ser aplicado para atualização monetária e, em relação aos juros de mora, limitou-se a arbitrar o acréscimo de “juros legais”. 2) Considerando que o título executivo judicial faz alusão aos “juros legais de mora”, é induvidoso que ao valor da condenação devem ser acrescidos juros na forma prevista pelo art. 406 do Código Civil, que, conforme posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado, faz menção à trata da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. 3) No cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária, sob pena de incorrer em bis in idem. Logo, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria que a aplicabilidade da taxa Selic somente tem início a partir do momento em que incidirem, concomitantemente, juros de mora e correção monetária. 4) Considerando que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, por cuidar-se de responsabilidade civil contratual, é de se concluir, em relação à indenização por danos materiais, pela aplicação do INPC tão somente até a data da citação, quando se passará a aplicar exclusivamente a taxa Selic sobre o saldo devedor. 5) No que concerne à indenização a título de danos morais, a situação se inverte, eis que o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, junto à correção monetária, apenas a taxa Selic. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003805-42.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

Nesse passo, aplica-se o INPC até a data da citação, quando se passará a aplicar exclusivamente a taxa SELIC sobre o saldo devedor.”

Também, constou na decisão vergastada o seguinte comando:

“Via reflexa, remetam-se os autos à contadoria do juízo para, em 05 (cinco) dias, calcular os danos materiais e os honorários advocatícios de sucumbência (arbitrados em R$ 2.000,00).

Nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, condeno o Estado do Espírito Santo em honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.”

Inconformado, o Agravante, como já visto, impugna a aplicação da Taxa Selic para fins de juros de mora e correção monetária, além de impugnar o valor mencionado para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Dito isso, passo ao exame das teses recursais.

Dos índices para atualização monetária do montante exequendo

Sem delongas, observo que razão não assiste à parte recorrente no que tange à inaplicabilidade da Taxa Selic. Não obstante, revela-se de rigor a adequação da decisão recorrida nesse tocante, pelas razões que passo a expor.

Como se percebe, o título executivo fora omisso quanto aos índices de atualização monetária, o que deve ser aclarado na fase de cumprimento de sentença, consoante vasta jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO
. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Embora a sentença a ser cumprida tenha sido omissa quanto aos índices a serem aplicados em relação aos juros e a correção monetária, não é por demais lembrar que se trata de matéria de ordem pública, tratando-se de consectários da própria condenação que podem ser analisados de ofício.
[...] (TJES. 5001992-43.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 15/03/2024)

Com efeito, inexiste qualquer óbice para a aplicação da Taxa Selic no caso concreto.

Antes mesmo da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que acrescentou o parágrafo primeiro no art. 406 do Código Civil, a jurisprudência pátria já havia sedimentado que o índice de juros legais referidos no art. 406 dizia respeito à Taxa Selic. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA/PERÍCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC" ( AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 08/03/2019)
. [...] (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1727518 SP 2018/0048584-3, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Outrossim, resta há muito pacificado o entendimento de que a Taxa Selic engloba juros de mora e correção monetária, de forma que, quando devidos ambos os encargos, a aplicação da Taxa Selic é suficiente para fins de atualização monetária (juros moratórios e correção monetária). Vejamos, nesse diapasão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" ( REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).
3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1752361 MG 2018/0170572-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Chamo atenção ainda para o fato de que, consoante entendimento do STJ,
“considerando que o caso dos autos diz respeito à condenação decorrente de responsabilidade extracontratual de particular em favor da Fazenda Pública, ou seja, em que o Estado é credor, não há o que se falar em aplicação do regime previsto no referido artigo 1º-F da Lei 9.494/97, de forma que os juros de mora devem ser regidos pelo artigo 406 do CC, que, segundo a jurisprudência desta Corte, se refere à Taxa Selic”
(STJ - REsp: 1601652 MG 2016/0124665-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021).

Assim sendo, resta patente que a tese recursal é contrária à jurisprudência firmada pela Corte Superior, não merecendo, pois, guarida.

Apesar disso, observo que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao fixar os índices aplicáveis na espécie, sendo imperiosa sua correção, de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Isso porque, de forma acertada, o Juízo primevo observou que há um lapso temporal no qual é devida a correção monetária, mas não os juros moratórios, qual seja, o intervalo entre o evento danoso e a data da citação.

Logo, não seria possível que o índice aplicado nesse ínterim, onde, friso, apenas incide a correção monetária, seja a Taxa Selic, a qual também engloba os juros de mora.

Contudo, para fins de correção monetária isolada, o índice a ser observado deve ser o IPCA, conforme já reconhecido pelo TJES em inúmeras ocasiões:

[...] II.
Impõe-se fixar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice de correção monetária a partir do desembolso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC)
, tendo em vista que “na linha da jurisprudência do STJ, é devida a atualização da verba indenizatória pela taxa Selic, que também contempla os juros de mora” (STJ - AgInt no AREsp 1632322/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020). [...] V. Recurso conhecido e parcialmente provido, para a omissão apontada,
fixando o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) como índice de correção monetária a partir do desembolso até a citação e atualizado, a partir de então, pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).
(TJES. 0016456-97.2017.8.08.0012. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 30/04/2024)

[...] E, ainda, ao
ressarcimento do dano material
na quantia de R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais),
devendo ser atualizado com correção monetária pelo índice IPCA-E desde o evento danoso
(revenda do veículo a terceiro)
e, a partir da citação, com a incidência apenas da Taxa Selic, que engloba os juros de mora e a correção monetária.
[...] (TJES. 0007280-64.2013.8.08.0035. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. DATA 30/03/2023)

Obiter dictum,
embora entenda pela irretroatividade da Lei n. 14.905/2024 aos casos transitados em julgado, o sentido decisório aqui adotado se harmoniza com a novel previsão legal, que estabelece justamente o IPCA como índice de correção monetária (art. 389, p.ú., CC) e a Taxa Selic como juros legais (art. 406, §1º, CC).

Isso posto, de rigor a modificação do
decisum
, de ofício, a fim de que:

(i) da data do evento danoso até a citação, seja aplicado o IPCA a título de correção monetária;

(ii) a partir da citação, seja aplicada exclusivamente a Taxa Selic, a título de juros de mora e correção monetária.

Saliento, por fim, que a manutenção da aplicação da Taxa Selic e o afastamento do índice INPC para fins de correção monetária isolada, implica o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, sem, porém, que seja necessário alterar os honorários fixados na origem (10% do valor do proveito econômico obtido pela impugnante), já que a verba é devida também nos casos em que há o acolhimento em parte da impugnação:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXEGESE DO RESP N. 1.134.186/RS (TEMA N. 410/STJ). 1.
A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ).
2. Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo CPC.Precedente.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1913851 SP 2020/0344340-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Dos honorários de sucumbência

Compulsando o processo de origem, verifico que, realmente, o valor considerado pelo Juízo de piso a título de honorários de sucumbência.

Isso porque foi desprezada a majoração da verba, realizada pelo STJ, quando do exame de agravo em recurso especial (ID 20066918; processo de referência), a saber:

“Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão de justiça gratuita.”

Desse modo, se perante as instâncias ordinárias os honorários foram arbitrados em R$2.000,00, acrescidos os honorários recursais, alcança-se o valor de R$2.300,00; devendo este ser o montante adotado para realização dos cálculos de atualização pela Contadoria do Juízo.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço do agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para esclarecer que o valor original dos honorários advocatícios de sucumbência devidos aos procuradores do Exequente/Agravante, pela fase de conhecimento, é de R$2.300,00.

Ainda,
ex officio,
reformo em parte a decisão guerreada, para, acolhendo em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinar que sobre o valor exequendo sejam observados os seguintes índices: (i) da data do evento danoso até a citação seja aplicado o IPCA a título de correção monetária; (ii) a partir da citação, seja aplicada exclusivamente, a Taxa Selic, a título de juros de mora e correção monetária; vide fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/02/2025 às 17:35:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55334304022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso e, de ofício, alterar os índices de correção do débito.